Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADAPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. DESPROVIDO O RECURSO DE ERIC E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE ERICK E MICHAEL DOUGLAS.
1. Não há falar em absolvição se comprovado nos autos que os réus, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agrediram a vítima sob outro pretexto, mas com o fim de lhe roubarem o celular, o qual foi subtraído do seu bolso durante a dinâmica e depois vendido pelos réus, sendo apreendidos ainda na posse da tela de proteção do aparelho e com a capa do referido bem jogada próxima ao local da abordagem.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus se este confirmou apenas ter participado das agressões contra a vítima, motivada por um entrevero anterior, o que o incursionaria em outro delito, mas, ainda assim, tentou justificar uma hipótese de legítima defesa, quando disse que a vítima o xingou, o empurrou e tentou lhe dar um soco antes. Contudo, não confessada a prática do roubo, sequer de forma parcial, não faz jus à atenuante.
5. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero.
6. No caso, o réu condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses pelo delito de roubo circunstanciado, em regime inicial semiaberto, segregado cautelarmente há mais de 8 (oito) meses, que não possui condenação transitada em julgado por delito anterior, deve ter a sua prisão preventiva revogada, uma vez que não verificada a excepcionalidade que justifica a manutenção da medida.
7. Desprovido o recurso de Eric e parcialmente providos os recursos de Erick e Michael Douglas.